Tribunal: TJSP
Processo: 1041162-26.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade dos juros remuneratórios; b) abusividade do custo efetivo total (CET); c) necessidade de ser indenizada por dano moral.
2. CONTRATO DE ADESÃO. A natureza contratual não

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de improcedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade dos juros remuneratórios; b) abusividade do custo efetivo total (CET); c) necessidade de ser indenizada por dano moral.
2. CONTRATO DE ADESÃO. A natureza contratual não implica, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais. Possível a revisão de cláusulas previstas no contrato de adesão quando abusivas.
3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. Afastada. O réu cumpriu a contento o seu dever de informação, redigindo o contrato questionado de forma clara e direta, de modo que os contratantes agiram livremente ao aporem sua assinatura, concordando com seus termos e estando ciente das suas obrigações.
4. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Afastada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Súmula 539 e Tema repetitivo 953). No contrato celebrado entre as partes, a taxa de juros remuneratório foi fixada em percentual abaixo da permitida pela Instrução Normativa no 28/2008 do INSS.
5. ABUSIVIDADE DO CUSTO EFETIVO TOTAL. Afastada. Diferenciação entre o custo efetivo total, o qual corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro (§§ 1o e 2o do art. 1o, da Resolução no 3.517 do CMN), e o custo efetivo/juros remuneratórios. A Instrução Normativa no 28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET. O índice do CET é meramente informativo, que não se confunde com a taxa nominal de juros aplicada.
6. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA. Afastada. Não há cobrança de seguro no contrato celebrado entre as partes.
7. DANO MORAL. Afastado. Ausência da prática de ato ilícito. Dano moral não caracterizado.
8. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Majorada a verba honorária de R$ 2.000,00 para R$ 2.300,00 pelo trabalho recursal acrescido (§ 11, do art. 85 do CPC/15).
9. RECURSO DESPROVIDO.